Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012042-65.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 013.428.561-12 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), WILLIMIS ALVES PEREIRA - CPF: 935.748.192-34 (RECORRENTE), FELIPE LOHMANN - CPF: 036.539.661-32 (RECORRENTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 691.446.801-04 (RECORRENTE), EDEMILSON JHONATAN DE BRITO - CPF: 003.617.741-50 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 699.091.051-87 (RECORRENTE), DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA - CPF: 878.945.211-91 (RECORRENTE), WILLIAN LEANDRO LEITE - CPF: 048.091.871-60 (RECORRENTE), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (RECORRENTE), ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.907.209-46 (RECORRENTE), GENILDO ROBERTINO REGIS - CPF: 802.478.061-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012042-65.2017.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES e outros.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCUSO PÚBLICO – I
NCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido anulatório de questões do concurso público nº 01/2016/SEJUDH, para o preenchimento de cadastro reserva, relativo ao cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso.

Em suas razões recursais o recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a existência de nulidade das questões com a consequente aprovação do recorrente na prova objetiva, autorizando-o a prosseguir nas demais fases do concurso.

Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo Especial Fazendário Monocrático para o processamento e julgamento da demanda judicial aqui registrada. É que, segundo consta do Edital Concursal nº 01/2016/SEJUDH,
para o preenchimento de cadastro reserva, relativo ao cargo de Agente
Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso,

o valor da remuneração inicial é de R$ 5.326,00 (item 2.1.2.), revelando que, em 12 meses, o recorrente pretendia o recebimento de mais que 60 salários mínimos.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, a incompetência jurisdicional se concretiza, pois, no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários, assim nos Cíveis estaduais, o valor da causa representa o montante da pretensão econômica perseguida pela parte reclamante. Vejamos a exegese sistemática dos Enunciados 01 – Fazenda Pública, e 39 – Cíveis, ambos do FONAJE:

ENUNCIADOS DA FAZENDA PÚBLICA

ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).

(...)

ENUNCIADOS CIVEIS

ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido

Há de ficar esclarecido que, embora a demanda judicial aqui registrada diga respeito à declaração de nulidade de questões concursais, a pretensão do recorrente é de ver incluído no certame concursal e, uma vez aprovado, exercer o cargo de Agente Prisional, que lhe garantirá uma remuneração (pretensão econômica) superior a 60 salários mínimos. Aqui, se observa o disposto no art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.153/2009, assim escrito:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

Este Colegiado Recursal, recentemente, assim já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).

Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o limite de sua competência jurisdicional.

(Recurso Inominado:
0505143-39.2014.811.0001, Classe CNJ: 460, Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 12 de abril de 2018, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e,
reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão do valor da causa, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023